Tribunal: TJDFT
Processo: 0017892-98.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APÓS SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO QUINQUENAL. CONSUMAÇÃO. PROCESSO EXTINTO. ART. 924, V, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, extinguiu o processo com resolução de mérito ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve a prescrição da pretensão executiva em razão do transcurso do prazo da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, III e § 1o, do CPC preconiza que, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual preconiza que, decorrido o referido período sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, sendo desnecessária a intimação do credor para dar andamento ao feito, conforme redação anterior à alteração promovida pela Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021.
4. A prescrição da pretensão de cobrança de dívida constante de instrumento particular ocorre no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CCB.
5. O processo de execução foi suspenso por 1 (um) ano em 26/10/2017, haja vista a ausência de bens penhoráveis dos devedores. Em 26/10/2018, após o período de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal. Com o acréscimo do prazo de suspensão previsto no art. 3o da Lei n. 14.010/2020, o termo final da prescrição foi prorrogado para março de 2024. Logo, a sentença extintiva proferida em 02/12/2024, com fundamento no art. 924, V, do CPC, observou o prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO
1. A prescrição intercorrente trata de prazo quinquenal, estabelecido no art. 206, § 5o, inciso I, do CC, que prevê que o prazo prescricional é de cinco anos.
2. Não se extinguiu o processo pela inação do apelante, mas pela ocorrência da prescrição intercorrente, matéria passível de apreciação judicial em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da atuação das partes, visto que não foram indicados bens à penhora para satisfação do crédito, no prazo de cinco anos, contados a partir do término do prazo de suspensão de 1 (um) ano.
3. Também deve ser observado que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente" (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).
4. A realização de diligências infrutíferas não interrompe o decurso do prazo de prescrição intercorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido.